Tribunal: TJMT
Processo: 0001246-19.2014.8.11.0047
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001246-19.2014.8.11.0047
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.994.254/0001-26 (AGRAVANTE), CIBELE MIRIAM MALVONE TOLDO - CPF: 257.852.338-00 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ICMS SOBRE O DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS EM ESTADOS DISTINTOS E A POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO VALOR REMANESCENTE DA DÍVIDA, SEM A NECESSIDADE DE ALTERAR A CDA
. TEMAS 166 E 249 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial,

fundamentando-se na aplicabilidade dos Temas 166 e 249 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação dos Temas 166 e 249 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
No julgamento do paradigma REsp 1.125.133/SP (
Tema 249
), o Superior Tribunal de Justiça debateu a questão referente ao
“prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).”

4.
No julgamento do paradigma REsp 1.045.472/BA (
Tema 166 do
), o Superior Tribunal de Justiça debateu a questão referente a Fazenda Pública poder substituir a CDA para corrigir erro material ou formal até a sentença dos embargos, sem alterar a pessoa responsável pela execução, firmando a tese no sentido de que
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, razão pela qual o recurso não merece seguimento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A.
contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil e no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, segunda parte, também do Código de Processo Civil.

A

parte recorrente alega que “
a substituição da CDA efetuada pela Exequente, ora Recorrida, afrontou os Temas Repetitivos 166 (entendimento sumular 392) e 249 desse C. STJ, na medida em que a redução do débito não tratou de mera correção de erro material, mas em verdade na caracterização de um novo lançamento tributário dentro do mesmo feito executivo, violando o regramento para a constituição do crédito tributário, sendo um dos elementos essenciais da obrigação tributária, como se passa a demonstrar”.

Recurso tempestivo (id. 339147425).

Contrarrazões (id. 350677865).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Relatora)

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Pois bem.

Quanto ao recurso especial, a decisão agravada foi proferida com os seguintes fundamentos de decidir:

“Vistos.

Do recurso especial

“
Trata-se de Recurso Especial interposto por TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 140105670.

O Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Recorrente, foi rejeitado (id. 161650159).

A parte recorrente sustenta a violação ao disposto nos artigos 489, § 1º, IV e 1.022, II, ambos do CPC; artigos 202, II e 203, ambos do CTN; art. 2º, § 5º, II, da Lei n. 6.830/1980.

Sem contrarrazões (id. 171282682).

Capítulo 1 - Da sistemática dos recursos repetitivos.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 2º, § 5º, II, da Lei n. 6.830/1980, artigos 202, inc. II e 203, ambos do CTN, ao argumento de que “a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) não poderia ter sido sequer realizada, notadamente porque a alteração da “quantia devida” (art. 202, II, do CTN) modificou o “lançamento original”, o que implica na nulidade da CDA e do respectivo “processo cobrança”.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do REsp 1.045.472/BA, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 166, firmou a seguinte tese: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

De igual modo, no julgamento do Tema Repetitivo 249 (REsp 1.115.501/SP), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA)".

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil”.

De fato, o
aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação dos Tribunais Superiores, firmada na sistemática de repercussão geral, razão pela qual correta a decisão recorrida
.

Diante desse quadro, acertada a decisão recorrida, razão pela qual o seu resultado deve ser mantido, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026